Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O Distrito Federal, como integrante do SUS, tem obrigação de prestar serviços e desenvolver programas na área de saúde no seu território, respondendo pelo fornecimento dos medicamentos aos necessitados, pois o acesso à rede médico-hospitalar é um direito de todos e dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal e artigo 207, XXIV, da LODF).
2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.